Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731251-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA, ESPÓLIO DE NEI PEDRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS DE JESUS SOUZA AGRAVADO: FERRO VELHO TRES PODERES LTDA - ME, JOSE DA SILVA NETO, JOSE DAS DORES CAMPOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Nei Pedro de Souza e Flávia Aparecida Pires Arratia contra despacho da 1a Vara Cível do Guará que intimou os agravantes para que providenciassem a distribuição autônoma do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0705487-87.2018.8.07.0007, ID no 133957131). 2. Em suas razões, os agravantes, em suma, defendem que estariam preenchidos os elementos fáticos e legais para a desconsideração da personalidade jurídica e não haveria exigência para que o incidente seja processado em autos autônomos da ação principal, pois poderá ocorrer no próprio cumprimento de sentença. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos autos originários, sem a necessidade de distribuição autônoma. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 39419895 e no 39419897). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. Na petição inicial da ação de despejo ajuizada pelos agravantes, não consta pedido para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica, se no curso do processo fossem identificados os requisitos autorizadores da medida (ID no 16051458, págs. 1-16). 8. Como consequência, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que nesses casos, verificando a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o incidente deve ser processado em autos apartados, competindo aos interessados a instauração do procedimento incidental próprio, que será distribuído por dependência e ensejará a suspensão da demanda principal (CPC, art. 133 e seguintes). 9. Precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Diploma de Ritos estabelece que, uma vez não formulado na petição inicial, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica deve ser postulado em autos apartados, competindo ao credor a instauração de procedimento incidental próprio que será distribuído por dependência à execução, hipótese em que o feito executivo será suspenso, nos moldes de seu artigo 133 e seguintes. 2. Tem-se, por outro lado, que somente quando peticionado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, o que não é, contudo, o caso dos autos. 3. Por conseguinte, escorreito é o indeferimento do processamento do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada nos próprios autos da execução, porquanto tal postulação não foi formulada em peça de ingresso do feito executivo, e sim no decorrer do processo e depois de angularizada a relação processual, razão pela qual caberá ao agravante, caso queira, instaurar incidente processual próprio e apartado para tanto, conforme preconiza a inteligência que se extrai dos artigos 133 e seguintes do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336861, 07030768720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 10. Anoto que o valor ínfimo do preparo de um agravo de instrumento, neste Tribunal, permite recursos como este. Racionalmente, sopesando custos e benefícios, seria muito mais prático e útil aos agravantes distribuir o incidente a recorrer. Evitaria, inclusive, a replicação de processos, o que onera todos os atores do Poder Judiciário. Neste caso, desnecessariamente. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Após, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO